Tribunal: TJDFT
Processo: 0708875-26.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Perseguição. Provas. Confissão espontânea. Causa de aumento. Agravante. Pena de multa. Regime. Substituição da pena.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 6 meses e 9 dias de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de perseguição.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i)se as provas são suficientes para a condenação; (ii) se houve confissão espontânea; (iii) a incidência concomitante da agravante do art. 61, II, “f”, com a causa de aumento do § 1o, II, do art. 147-A, ambos do CP; (iv) se adequada a pena de multa; (v) o regime prisional adequado; (vi) se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
3 - As provas – declarações da vítima, depoimentos das testemunhas, confissão parcial do réu, prints de conversas em redes sociais - são suficientes para condenação pelo crime de perseguição.
4 - A confissão do agente deve ser considerada para atenuar a pena, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial (STJ, súmula 545 e tese firmada no REsp 1.972.098/SC, DJe de 20/6/22). Se o réu confessou extrajudicialmente, os fatos, ainda que em parte, deve ser reconhecida a atenuante.
5 – O reconhecimento da causa de aumento do § 1o, II, do art. 147-A do CP – crime cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino - e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP - violência contra a mulher -, gera “bis in idem”.
6 - A pena de multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada sem observância desse critério, deve ser reduzida.
7 - Se a pena é inferior a 4 anos, e o réu é primário, justifica-se fixar regime prisional aberto, ainda que desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e culpabilidade), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão, sobretudo porque os maus antecedentes são por crime de embriaguez ao volante cometido 5 anos antes dos fatos (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).
8 - Substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos se, embora as circunstâncias do crime sejam desfavoráveis, a medida é socialmente recomendável – o réu é primário e o crime foi cometido sem violência ou ameaça a pessoa (art. 44 do CP).
IV. Dispositivo
9 - Apelação provida em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, § 1o, II, art. 61, II, “f”, arts. 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019), AgRg no REsp n. 1.970.578/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1.a Região), Sexta Turma, julgado em 03/05/2022, DJe de 1°/08/2022; TJDFT, Acórdão 1965629, 0702488-88.2023.8.07.0007, Relatora Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 06/02/2025, Acórdão 2015247, 0709418-04.2023.8.07.0014, Relator Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/06/2025, Acórdão 1910463, 0703794-17.2022.8.07.0011, Relator Des. Silvânio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/08/2024.